Tribunal: TJBA
Processo: 0526259-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526259-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOCLECIO BARATTO

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E AN
U
LATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA SOBRE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
LEGALIDADE. RESTRIÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL QUE NÃO DESNATURA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO.

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM ART.
85
, §
§ 2º E
3º, DO CPC. REDUÇÃO INADMISSÍVEL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL, Nº
0526259-35.2015.8.05.0001
DE SALVADOR,
sendo apelante,
DIOCLÉCIO BARATTO

e apelado,
MUNICÍPIO DO SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau - Relator

Procurador de Justiça